Tribunal: TJBA
Processo: 8029715-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029715-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ROSIMEIRE AURELISE SILVA AZEVEDO e outros (9)

Advogado(s):SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSO CIVIL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS INVOCADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada.

In cas
u
, i
nexiste vício elencado no art. 1.022 do CPC, deve ser rejeitado o recurso aclaratório, ainda que manejado com o fim de prequestionamento.

Nesta senda, é firme o entendimento do art. 1.025 no sentido de que, para fins de prequestionamento, não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria jurídica tenha sido devidamente analisada.

Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
gravo Interno

de nº
8029715-96.2024.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
e
VOTORANTIM ENERGIA LTDA
e, como
Embargad
a
-
ROSIMEIRE AURELISE SILVA AZEVEDO
e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

11/A